Tribunal: TJDFT
Processo: 0702798-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702798-86.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO SÉRGIO FERREIRA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DAS PENAS. UNIFICAÇÃO. RECLUSÃO E DETENÇÃO. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. ART. 111 DA LEP. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, a fixação do regime para o cumprimento das penas será determinada pelo Juízo da Execução Penal, após a unificação das reprimendas, ainda que de naturezas distintas, como reclusão e detenção, podendo resultar em regime mais gravoso que o fixado na sentença condenatória. Precedentes do TJDFT. 2. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, caput, segunda parte, do Código Penal, ao argumento de que a pena de detenção seria incompatível com o regime fechado para o cumprimento da reprimenda; e b) artigos 69, caput, última parte, e 76, caput, ambos do CP, porquanto entende que, havendo penas de detenção e reclusão, a execução deve ocorrer separadamente, inclusive para fins de contagem de prazo para progressão de regime e estabelecimento do regime prisional adequado. Defende que a fixação de um regime mais gravoso do que o determinado na sentença para a pena em questão ensejaria afronta ao princípio da coisa julgada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa ao artigo 33, caput, segunda parte, do CP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie” (AgRg no HC 578.884/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 9/3/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 69, caput, última parte, e 76, caput, ambos do CP. A propósito, confiram-se: “O artigo 111 da Lei de Execuções Penais determina, em caso de nova condenação, a soma das penas para, então, ser estabelecido o regime de seu cumprimento. Portanto, as penas aplicadas em um ou mais processos contra o mesmo réu devem ser executadas pela somatória das condenações, com base na qual será determinado o regime de cumprimento, não se podendo falar em violação à coisa julgada (...). Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal" (AgRg no REsp 1887183/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 27/11/2020 e HC 660298/SP, Ministro OLINDO MENEZES, DJe 7/6/2021). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no HC 627.062/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 30/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027